Tribunal: CARF
Processo: 10935.002278/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.002278/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.986 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
NILSON JOAO JAKUBOWSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
Estando descritos, nas peças básicas, os fatos que deram suporte ao
lançamento, tendo sido mencionados os procedimentos realizados pela
fiscalização durante o curso da ação fiscal, a irregularidade apurada, a
fundamentação legal a ela dada e a demonstração da reconstituição da base de
cálculo do imposto, não configura o cerceamento ao direito de defesa do
contribuinte.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
LUCROS
DISTRIBUÍDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Os rendimentos isentos e não tributáveis declarados pelo contribuinte como
recebidos a título de distribuição de lucros somente podem ser considerados na
análise de sua evolução patrimonial quando comprovado por este, através de
documentação hábil e idônea, o efetivo recebimento dos valores declarados.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.002278/2010-12
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.986 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002278/2010-12

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 06-36.600
7a Turma da DRJ/CTA, fls. 135 a 142.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima mencionado, para
exigência dos seguintes valores, relativos ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF
dos Exercícios de 2009 (ano-calendário 2008):

Segundo consta no Termo de Verificação Fiscal e do Auto de Infração os valores
apurados decorreram da constatação da seguinte irregularidade:
Acréscimo Patrimonial a Descoberto nos meses de março a junho e dezembro de 2008,
que totaliza o valor de R$ 113.096,28.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.986 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002278/2010-12

Os acréscimos patrimoniais a descoberto foram apurados mediante comparação mensal
das origens e das aplicações de recursos, as quais estão descritas no Termo de
Verificação Fiscal e consolidadas na planilha denominada “Demonstrativo Mensal de
Origens e Aplicações de Recursos do Ano-Calendário de 2008”.
No referido demonstrativo foram consideradas as seguintes origens de recursos: Saldo
anterior em bancos (contribuinte e esposa), rendimentos de PJ, PF e de atividade Rural,
venda caminhonete Toyota, rendimentos tributação exclusiva, resultado líquido do
cônjuge.
Como aplicação de Recursos: previdência, construção de casa, custos de atividade rural,
compra Ranger (entrada e prestações), pagamento financiamento anterior HSBC, saldo
final em bancos (contribuinte e esposa).
A tributação da variação patrimonial a descoberto foi decorrente da desconsideração das
distribuições de lucros, por falta da efetiva comprovação da distribuição, o que resultou
na desconsideração dos saldos iniciais e finais da disponibilidade em dinheiro
declaradas.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva com as seguintes alegações:
1.2 PRELIMINARMENTE
1.2.1 NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR PRETERIMENTO DO DIREITO
DE DEFESA EM VISTA DA INAPLICABILIDADE DOS DISPOSITIVOS LEGAIS
UTILIZADOS EM SUA FUNDAMENTAÇÃO.
Alega que a autuação é nula de pleno direito, conforme art.5o, LIV e LV da CF/88.
Afirma que o auto tão somente descreve eventuais supostas infrações de modo genérico,
não possibilitando ao autuado exercer sua defesa.
Informa que a legislação utilizada como suporte legal é insuficiente para legitimar a
atitude pela fiscalização, o que não oportuniza o exercício da ampla defesa, restando
caracterizado o cerceamento do direito de defesa, uma vez que os dispositivos legais
utilizados na fundamentação mostram-se inaplicáveis ao caso.
Ressalta que os enquadramentos legais tratam genericamente da sistemática de
imposição de penalidades pelo descumprimento de obrigações, sendo impertinentes as
supostas infrações cometidas pelo Impugnante.
Entende que inexiste pertinência lógica entre os fatos afirmados e a legislação tida como
suporte legal, não há evidência entre o princípio do devido processo legal e da ampla
defesa. Aduz que o Impugnante nem sabe ao certo do que se defender da omissão do
referido auto à realidade dos fatos.
1.2.2 NULIDADE
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.986 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002278/2010-12

DO AUTO DE INFRAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM
LEI PARA SUA VÁLIDA CONSTITUIÇÃO, BEM COMO PELO PRETERIMENTO
AO DIREITO DE DEFESA.
Alega que além das normas infraconstitucionais estabelecidas para a lavratura do auto
de infração, deve-se considerar as diretrizes normativas regulares de um processo
administrativo previstas nas Leis no 9.784/99 e do Decreto Lei sob no 70.235/72.
Afirma que o auto de infração como um ato jurídico tem que preencher os requisitos
gerais necessários a sua formação.
Entende que deve ser reconhecida a nulidade do auto de infração, uma vez que não há a
mínima condição de vincular o procedimento adotado aos artigos tidos como infringidos
e que dão suporte ao seu enquadramento legal, exigido obrigatoriamente para ser válida
a constituição do auto.
1.3 DO MÉRITO
1.3.1 — CONSIDERAÇÕES INICIAIS QUANTO A AUTUAÇÃO IMPOSTA E O
PROCEDIMENTO ADOTADO PELA AUTUADA.
Afirma que participa como sócio da empresa N. J. Jakubowski & Cia Ltda, fazendo
anualmente retiradas a título de “distribuição de lucros”, sendo tais valores
contabilizados pela empresa, além disso, a pessoa jurídica possui efetivamente “caixa”
para tanto.
Alega que o Impugnante não tem o hábito de realizar as suas movimentações
financeiras através de banco, e que a realidade mercadológica da pessoa jurídica e a sua,
é de utilização do dinheiro em espécie ou através de cheques de terceiros.
Entende que o art. 14 da LC no 123/06 define que são isentos do IR os valores
efetivamente pagos ou distribuídos aos sócios da empresa, entendendo-se que o efetivo
pagamento ocorre quando o pagador tem caixa e registra a regularidade do pagamento e,
de outro, o sócio recebe o valor e contabiliza mediante a emissão do respectivo
comprovante.
Informa que inexiste em qualquer lei a obrigatoriedade para que a empresa tenha que ao
distribuir os lucros realiza-los por meio de depósitos bancários. Alega que difere do que
entende a fiscalização a empresa segue os padrões da contabilidade, e que inexistiu
qualquer simulação na distribuição de lucros, sendo tudo realizados nos moldes da
legislação.
Ressalta que é ônus da fiscalização comprovar que não houve a distribuição de lucros
contabilizada.
1.3.2 DA JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA
Apresenta jurisprudência administrativa federal que cancelou lançamentos de créditos
tributários por não ter sido demonstrado pelo fisco de que os lucros distribuídos não
tenham sido oferecidos à tributação pelo contribuinte, e que se aplicaria ao presente
auto.
2 DOS PEDIDOS FINAIS
Com o exposto e pelo muito mais que será suprido pelo elevado saber jurídico de
Vossas Senhorias, o Impugnante requer que a presente Impugnação seja conhecida e
provida para fins de:
a) em preliminar reconhecer a ilegalidade da autuação, na forma do proposto nos itens
1.2.1 e 1.2.2 desta peça impugnatória, b) em não sendo acatadas as preliminares
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.986 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002278/2010-12

nominadas, no mérito que seja reconhecida a ilegalidade da autuação, na forma do
proposto no item 1.3.1 e no item 1.3.2 desta peça impugnatória, anulando-se a autuação,
e O Impugnante requer expressamente a produção de todas as provas em direito
admitidas, notadamente a prova testemunhal, bem como a juntada de novos documentos
que, em razão da exiguidade do prazo para apresentação de defesa ainda não foram
obtidos.
Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste
razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
Estando descritos, nas peças básicas, os fatos que deram suporte ao
lançamento, tendo sido mencionados os procedimentos realizados pela
fiscalização durante o curso da ação fiscal, a irregularidade apurada, a
fundamentação legal a ela dada e a demonstração da reconstituição da base de
cálculo do imposto, não configura o cerceamento ao direito de defesa do
contribuinte.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
LUCROS
DISTRIBUÍDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Os rendimentos isentos e não tributáveis declarados pelo contribuinte como
recebidos a título de distribuição de lucros somente podem ser considerados na
análise de sua evolução patrimonial quando comprovado por este, através de
documentação hábil e idônea, o efetivo recebimento dos valores declarados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 148 a 170, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar basicamente as
seguintes alegações:
( i ) DA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA
DE 1a INSTÂNCIA EM DECORRÊNCIA DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR
PRETERIMENTO DO DIREITO DE DEFESA EM VISTA DA INAPLICABILIDADE DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS UTILIZADOS EM SUA FUNDAMENTAÇÃO
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.986 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002278/2010-12

Referido auto tão somente descreve eventuais e "supostas" infrações de modo genérico,
sem possuir elementos que possibilitem ao Recorrente exercer seu direito de defesa.
Limita-se basicamente a descrever e citar nomes, bem como uma "pretensa" e "suposta"
legislação pertinente à matéria, sem oferecer fundamentação para a atividade
fiscalizatória levada a efeito.
É inequívoco que a legislação tida como suporte legal para constituição de referido auto
é insuficiente para legitimar a atitude tomada pela fiscalização.
Ao não se oportunizar que o Recorrente exercite de maneira satisfatória sua defesa, resta
caracterizado o cerceamento ao direito constitucionalmente garantido à ampla defesa, na
exata medida em que os dispositivos legais utilizados na fundamentação de referido
auto, mostram-se inaplicáveis ao presente caso.
Os enquadramentos legais transcritos tratam genericamente da sistemática de imposição
de penalidades pelo descumprimento de obrigações, sendo impertinentes às "supostas"
infrações cometidas pelo Recorrente como estipulado na autuação, motivo pelo qual
deve ser reconhecida e decretada a nulidade da autuação, com a consequente reforma da
decisão administrativa de 1a instância.
( ii ) DA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA
DE 1a INSTÂNCIA EM DECORRÊNCIA DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR
INOBSERVÂNCIA
DA
FORMA
PRESCRITA
EM
LEI
PARA
SUA
VÁLIDA
CONSTITUIÇÃO, BEM COMO PELO PRETERIMENTO AO DIREITO DE DEFESA
Como decorrência lógica da primeira preliminar invocada, tem-se que além das
diretrizes normativas estabelecidas pela legislação infraconstitucional tributária, a
lavratura de um auto de infração, bem como todo o procedimento fiscalizatório, utiliza-
se primordialmente das diretrizes normativas regulares de um processo administrativo,
as quais estão genericamente previstas na Lei Federal sob n°. 9.784 de 29 de janeiro de
1.999 e no Decreto Lei sob n°. 70.235/72 que rege o Processo Administrativo Fiscal.
Afastando-se da discussão doutrinária sobre o auto de infração constituir-se como um
ato jurídico ou ato um administrativo, tem-se que o mesmo, no mínimo, deve preencher
os requisitos gerais necessários à sua formação, que em relação aos atos administrativos
são:
a) competência;
b) finalidade;
c) motivo ou causa, e,
d) objeto
e, que em relação aos atos jurídicos são
a) agente capaz;
b) objeto lícito, e
c) obedeça a forma prescrita em lei.
Deste modo, a forma prescrita em lei é necessária para válida constituição do auto de
infração.
( ... )
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.986 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002278/2010-12

A leitura atenta dos dispositivos citados leva a óbvia conclusão de que de maneira
alguma a forma prescrita em lei pode deixar de ser observada, sem que com isso, ocorra
a nulidade do ato praticado em desacordo com o comando legal.
A lei é clara, ou é observada a forma legal, ou o ato é nulo de pleno direito.
Pode-se perceber que, não havendo a mínima condição de vincular o procedimento
adotado pela digna autuação em sua forma de constituir o presente auto de infração, aos
artigos tidos como infringidos e que dão suporte ao seu enquadramento legal, exigido
obrigatoriamente para ser válida a constituição do mesmo, deve ser reconhecida e
decretada a nulidade do presente feito por inobservância da forma prescrita em lei para
sua válida constituição.
( iii ) DA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA
DE 1a INSTÂNCIA
O Recorrente se trata de pessoa idônea que licitamente desenvolve suas atividades e
recolhe na integralidade todos os tributos devidos.
É gerador de empregos, riqueza e tributos.
Licitamente o Recorrente participa como sócio da empresa N. J. Jakubowski & Cia
Ltda., fazendo anualmente retiradas a título de "distribuição de lucros".
Tal distribuição está devidamente contabilizada pela pessoa jurídica e pelo Recorrente.
Além disso, e, aqui residindo o aspecto primordial da questão, tal distribuição é feita por
pessoa jurídica que efetivamente possui "caixa" para tanto.
A fiscalização estranha o fato do Recorrente possuir os valores de distribuição de lucros
em "espécie" e não depositados em uma agência bancária.
Ocorre que, conforme já alegado em resposta a intimação fiscal, o Recorrente não tem o
hábito de movimentação financeira através de bancos.
Tais aspectos foram devidamente argumentados na impugnação administrativa de 1a
instância.
( ... )
A decisão administrativa procurou alterar o foco da discussão, sustentando um suposto
"ônus probatório" do Recorrente em comprovar a origem dos rendimentos isentos,
sendo ônus da fiscalização comprovar a existência de acréscimo patrimonial a
descoberto.
Ora, o Recorrente em momento algum negou a existência de acréscimo patrimonial,
porém, sempre comprovou que referido acréscimo advém de distribuição de lucro de
empresa da qual participa como sócio, inexistindo qualquer irregularidade nesse
procedimento.
Os documentos hábeis foram devidamente apresentados através dos livros fiscais e
contábeis da empresa onde o Recorrente figura como sócio.
Inexiste qualquer previsão legal de que a distribuição de lucros deve ser realizada
mediante depósito em conta corrente bancária (via cheque ou dinheiro) ou via
transferências bancárias (TED, DOC e outras modalidades).
Se a empresa da qual o Recorrente é sócio possui caixa e contabiliza seu movimento
financeiro, cumprindo todas as obrigações acessórias pertinentes, não há que se falar em
irregularidades.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.986 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002278/2010-12

Os acréscimos patrimoniais foram devidamente Justificados.
( ... )
E, o efetivo pagamento é comprovado quando, de um lado o pagador (no caso pessoa
jurídica) tem caixa para tanto e registra com regularidade tal pagamento e, de outro, o
recebedor (sócio) recebe tal valor, contabiliza e emite o respectivo comprovante.
Inexiste na Lei Complementar sob n°. 123/06, no RIR/99 ou em qualquer outra Lei a
obrigação de que a distribuição de referido lucro tenha que operacionalizar através de
depósitos bancários como quer impor a fiscalização.
Ao contrário do que alega a autuação e a decisão, a contabilidade da empresa segue os
padrões usuais de contabilidade, ditados pela boa técnica contábil, sendo essa matéria
alheia a discutida neste caso.
Inexistiu qualquer simulação na distribuição de lucros, tudo tendo sido feito nos moldes
da legislação tributária respectiva.
É ônus da fiscalização comprovar que não houve a distribuição de lucros contabilizada,
sendo impertinentes as considerações apresentadas.
( iv ) DA JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA
Em resumo, afirmou referida decisão que as decisões desse Conselho são meras
"normas complementares", não vinculando as decisões daquela instância julgadora.
O desprezo e a falta de respeito pelos entendimentos emanados por este Conselho são
flagrantes!
Se as decisões aqui proferidas não são vinculantes, ao menos devem ser consideradas
quando as autoridades de julgamento de 1a instância proferem suas decisões.
Nunca é demasiado lembrar que as decisões deste Conselho tem força para reformar in
totum as decisões de 1a instância, em especial quando agridem frontalmente seus
entendimentos.
( ... )
Diante do exposto, comprova-se que a jurisprudência administrativa pátria reconhece a
ilegalidade do lançamento efetivado nestes autos, motivo pelo qual a decisão de 1a
instância deve ser reformada.
Com base em tais alegações, o recorrente requer o recebimento do recurso, bem
como que seja provido, com a anulação da autuação e da decisão recorrida.
Através de uma visão panorâmica, percebe-se que o recorrente, salvo algumas
adições e supressões, termina por repisar os mesmos argumentos utilizados por ocasião de sua
insurgência perante o órgão julgador de primeira instância.
Inicialmente, no que diz respeito às decisões administrativas invocadas pelo
contribuinte, há que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos
órgãos colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como
normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas
genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam as
apenas as partes envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.986 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002278/2010-12

Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Vale lembrar também, que, no caso de decisões judiciais, apenas as decisões
definitivas de mérito proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal,
na sistemática dos recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância
obrigatória pelo CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Ademais, após estas considerações iniciais, necessárias em relação às decisões
administrativas suscitadas pelo recorrente, considerando que o mesmo, além não trazer novas
provas ou elementos de convicção e que os argumentos nos demais itens de seu recurso são
similares aos da peça impugnatória, razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do artigo 57 do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF, estando os fundamentos apresentados na decisão de
primeira instância estritamente de acordo com o entendimento deste julgador, adoto-os como
minhas razões de decidir, o que faço com a transcrição dos tópicos da referida decisão, a seguir
apresentada:
Preliminar
Do Cerceamento de Defesa
De plano há que se declarar improcedente a alegação de cerceamento de defesa.
Inicialmente há que se ter presente, que no âmbito do processo administrativo fiscal, o
cerceamento do direito de defesa tem a ver com omissões e/ou entraves existentes ou
ocorridos no processo que dificultem ou impossibilitem ao contribuinte conhecer todos
os fundamentos de fato e de direito que ocasionaram a imputação fiscal que lhe foi
imposta, de fornia tal que este não tenha condições de defender-se amplamente.
Destarte, qualquer obstáculo que impeça o contribuinte autuado de se defender de todas
as fornias legalmente permitidas gera o cerceamento da defesa, causando a nulidade do
ato e dos que se seguirem, por violar o princípio constitucional do Devido Processo
Legal.
Neste caso cabe deixar claro que não se vislumbra nos autos qualquer vício que
comprometa a validade do lançamento considerando que todas as formalidades
necessárias para que o contribuinte exerça o direito à ampla defesa foram observadas
pela autoridade fiscal. Tanto é assim que, a teor das alegações de defesa, verifica-se que
o impugnante demonstrou ter total conhecimento do fato ensejador da imputação fiscal,
no caso a não comprovação do efetivo recebimento dos valores declarados como
decorrentes de distribuição de lucros aos sócios.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.986 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002278/2010-12

Nestes termos, em se verificando que dos autos constam a fundamentação legal da
infração bem como os elementos de fato que deram causa a imposição fiscal, não há que
se falar em nulidade do lançamento por cerceamento de defesa, rejeitando-se assim a
preliminar argiuda.
Mérito
Do acréscimo patrimonial a descoberto
Trata o presente de lançamento fundamentado na presunção legal prevista nos arts. 2° e
3o da Lei no 7.713. de 22 de dezembro de 1988, a seguir transcritos:
Art.2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1- Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidas em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
§ 4° - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título,
(destaquei).
O contribuinte contesta o lançamento com base na tese de que teria comprovado a
origem dos rendimentos isentos por ele declarados e que. portanto, tais valores não
poderiam ser desconsiderados pela fiscalização na apuração de sua evolução
patrimonial.
Ante esta alegação de defesa, cabe deixar claro o ônus probante das partes.
Vejamos.
Da leitura dos dispositivos transcritos vê-se que a evolução patrimonial do contribuinte
é apurada a partir do confronto mensal das mutações patrimoniais com os rendimentos
auferidos. Depreende-se que a o ônus da prova atribuída a cada uma das partes
envolvidas na apuração do acréscimo patrimonial a descoberto está bem delimitado no
texto legal. À fiscalização cabe o ônus de comprovar as aplicações e/ou dispêndios
efetuados pelo contribuinte que irão compor o demonstrativo da variação patrimonial
mensal, e. por outro lado, ao contribuinte cabe demonstrar que tais aplicações tiveram
origem em rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte
ou objeto de tributação definitiva, para que estes recursos sejam considerados como
origem no referido demonstrativo.
Como se vê, à fiscalização compete tão somente demonstrar a existência de acréscimos
patrimoniais a descoberto, o que já é suficiente à conformação da presunção da
ocorrência de omissão de rendimentos, não sendo necessário, portanto, como alega o
impugnante, a comprovação por parte da fiscalização que não houve a distribuição dos
lucros.
Já ao sujeito passivo cabe comprovar a existência dos fatos declarados apresentando
documentos hábeis paia tanto, rebatendo, de fornia coerente e com meios de prova
idôneos a apuração da variação patrimonial a descoberto. Permanecendo injustificados
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.986 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002278/2010-12

tais acréscimos, prevalece a presunção júris tantum de que estes provem de fonte ou
atividade não declaradas, com o objetivo de subtraí-las à tributação devida.
Assim, exposto o ônus probatório das partes envolvidas no presente processo -
mencionando-se ainda o ait. 333, I. do CPC. que determina que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito - resta que cabia ao
contribuinte comprovar a o efetivo recebimento dos lucros distribuídos.
Dizer que os acréscimos patrimoniais se justificam por lucros distribuídos de empresas
das quais é sócio, sem juntar quaisquer provas do efetivo recebimento de tais
rendimentos, não é suficiente para corroborar suas alegações. E necessária a
apresentação de documento (de transferência e/ou cheque da empresa ou quaisquer
outras provas irrefutáveis) que permitisse identificar a data. o montante e a origem dos
recursos alegados, para que se pudesse incluí-los no levantamento da evolução
patrimonial.
Da mesma forma, os recibos apresentados ambos datados de 31/12/2008. assinados pelo
contribuinte e por sua esposa, declarando ter recebido cada um o valor de RS 50.000.00
a título de distribuição de lucros, por si só não serve para justificar os acréscimos
patrimoniais apurados pela fiscalização, eis que estão firmados pelo próprio interessado,
na qualidade de sócio-gerente da empresa.
Mencione-se que é certo que a legislação não determina que o pagamento de recursos da
empresa para seu sócio seja mediante cheque ou transferência bancária. Ocone que.
neste caso, caberia ao contribuinte tomar as providências cabíveis a fim de comprovar o
efetivo recebimento dos referidos reclusos, a fim de vê-los inclusos na apuração de sua
variação patrimonial, nos termos do art. 14 da LC n° 123/2006.
Art. 14. Consideram-se isentos do imposto de renda, na fonte e no declaração de ajuste
do beneficiário, os valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titular ou sócio da
microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional salvo os que
corresponderem a pró-labore, aluguéis ou serviços prestados (sublinhamos).
Como se verifica deste dispositivo, é necessário que haja a comprovação do valor pago.
Não basta a simples demonstração de existência de lucros. E preciso que o contribuinte
especifique quando houve o pagamento e por que meio.
É de se esclarecer que consta do Termo de Constatação Fiscal que a fiscalização não
exigiu da pessoa jurídica que teria feito a distribuição dos lucros que identificasse os
cheques de terceiros, que mantinha em caixa, citando os seus números, mas o que foi
pedido foi a identificação do saldo da conta caixa, o valor em dinheiro e em cheques
pré-datados, aliás, valores estes que deveriam estar contabilizados, e não o foram, em
conta de "créditos a receber". Além da falta de comprovação da efetiva distribuição dos
lucros aos sócios, corrobora pela manutenção da autuação as seguintes incongruências
elencadas pela Fiscalização no Termo de Constatação Fiscal:
4.3. O contribuinte afirma que a retirada feita em 31/12/2007, de RS 100.000,00, dos
quais RS 68.087,17 teria permanecido, na mesma data, como "dinheiro disponível" "não
é uma quantia grande" e foi mantida em seu poder, sem ser depositada em banco " pois
estava em negociado para comprar uma Camionete" (ver itens 01 e 05 de sua resposta
ao Termo de Início de Ação Fiscal).
4.4. Estas afirmativas nos passam a impressão de estarmos falando de um grande
empresário, para quem RS 100.000,00 "não é uma quantia grande" e para quem manter
RS 68.000,00 de disponibilidade "no bolso" é uma coisa normal. No entanto, não
podemos esquecer que a quantia supostamente mantida como "dinheiro disponível” pelo
contribuinte representava nada menos que quatro vezes os seus rendimentos tributáveis
declarados no ano (que foram de RS 17.481,51) e mais de onze vezes o seu pró-labore
anual (que foi de apenas RS 6.000,00).
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.986 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002278/2010-12

4.5. 0 que as respostas evasivas do contribuinte - como pessoa física e, especialmente,
como sócio da pessoa jurídica – deixam claro é que a contabilidade da empresa que teria
feito a distribuição de lucros mistura, na conta Caixa, disponibilidades e valores a
receber - artifício muito utilizado para encobrir possíveis saldos credores de Caixa e que
seria suficiente para levar à desclassificação da sua escrita contábil.
Assim, para se considerar auferida a renda e gozar da isenção, há que haver a
vinculação material entre o valor pago pela pessoa jurídica e o correspondente ingresso
do recurso na esfera da pessoa física. As cópias dos livros diário e razão trazidos não
comprovam tais pagamentos. A mera indicação do lançamento contábil não é prova do
desembolso. Saliente-se que todo lançamento contábil deve estar respaldado em
documentos, ainda mais quando os valores que teriam sido distribuídos pela pessoa
jurídica são expressivos e feitos de uma única vez. Não é crível que a empresa
mantivesse numerários dessa monta em espécie, nas suas dependências, acumulando-os
ao longo de meses.
Rejeita-se, pois. o pedido para a consideração dos rendimentos isentos que teriam sido
oriundos de distribuição de lucros da mencionada pessoa jurídica, por falta da
comprovação da efetiva distribuição.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem como na descrição fatos e
fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para NEGAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital